Tribunal: TJDFT
Processo: 0723176-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723176-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GENESI FRANCISCA MAIA AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Genesi Francisca Maia em face da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por ausência dos pressupostos de admissibilidade (ID 47812797). O fundamento do decisum que não conheceu do Agravo de Instrumento se lastreou nas assertivas de que o objeto de impugnação (conexão) não está abarcado no rol do art. 1.015 do CPC/15; que a decisão agravada é ato irrecorrível por se tratar de despacho, equivalente a uma determinação de emenda; e que não se enquadra na tese da taxatividade mitigada. Observa-se dos autos que a decisão de origem, objeto do Agravo de Instrumento, além de determinar a associação de diversos autos para julgamento conjunto, intimou a Agravante para emendar a inicial sob a forma de petição inicial substitutiva, com a inclusão de todos os credores no polo passivo, sob consequência de extinção (ID 159024820, na origem). O Agravo Interno interposto pela Agravante (ID 47758808), aparentemente, não impugnou especificamente todos os argumentos da decisão. Isso porque não há alegações capazes de infirmar a conclusão de que a decisão recorrida tem natureza de despacho de emenda à inicial. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, à Agravante para que se manifeste a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator